Tribunal: TJES
Processo: 5003882-81.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do embargante ao pagamento de mensalidades escolares inadimplidas no ano de 2018 e aplicando-lhe multa por litigância de má-fé. O embargante alega obscuridade na decisão colegiada, sustentando que a utilização do argumento da pandemia de COVID-19 para justificar o não pagamento do débito se tratou apenas de uma interpretação fático-jurídica, sem o dolo de alterar a verdade dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão central em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao aplicar a penalidade por litigância de má-fé sem compreender a suposta boa-fé do embargante em sua argumentação atinente à falha na prestação dos serviços durante o período pandêmico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inexistência de vícios se confirma, pois o acórdão enfrentou a matéria controvertida de forma integral, clara e fundamentada, consignando expressamente que o inadimplemento se referia ao ano letivo de 2018, de modo que a tentativa do devedor de justificar a sua mora com base na pandemia de COVID-19, iniciada em 2020, configura clara alteração da verdade dos fatos e afronta à lealdade processual.

4.
As alegações do embargante revelam mero
inconformismo com o resultado do julgamento, buscando uma reanálise de mérito por via inadequada, o que é expressamente vedado na estreita via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A tentativa de reavaliar o conjunto probatório ou de reabrir a discussão de mérito por meio de embargos declaratórios, sob pretexto de sanar vícios inexistentes, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 80, incisos I e II, e 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003882-81.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO LOUGON MISSE

APELADO: UNIAO DE PROFESSORES LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo requerido contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sua condenação ao pagamento de mensalidades escolares inadimplidas no ano de 2018 e aplicando-lhe multa por litigância de má-fé. O embargante alega obscuridade na decisão colegiada, sustentando que a utilização do argumento da pandemia de COVID-19 para justificar o não pagamento do débito se tratou apenas de uma interpretação fático-jurídica, sem o dolo de alterar a verdade dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão central em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao aplicar a penalidade por litigância de má-fé sem compreender a suposta boa-fé do embargante em sua argumentação atinente à falha na prestação dos serviços durante o período pandêmico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inexistência de vícios se confirma, pois o acórdão enfrentou a matéria controvertida de forma integral, clara e fundamentada, consignando expressamente que o inadimplemento se referia ao ano letivo de 2018, de modo que a tentativa do devedor de justificar a sua mora com base na pandemia de COVID-19, iniciada em 2020, configura clara alteração da verdade dos fatos e afronta à lealdade processual.

4.
As alegações do embargante revelam mero
inconformismo com o resultado do julgamento, buscando uma reanálise de mérito por via inadequada, o que é expressamente vedado na estreita via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

"A tentativa de reavaliar o conjunto probatório ou de reabrir a discussão de mérito por meio de embargos declaratórios, sob pretexto de sanar vícios inexistentes, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 80, incisos I e II, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003882-81.2022.8.08.0011

EMBARGANTE:
FLÁVIO LOUGON MISSE

EMBARGADO:
UNIÃO DE PROFESSORES LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FLÁVIO LOUGON MISSE
contra o
v. Acórdão
proferido por esta Egrégia Câmara que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento do débito oriundo de contrato de prestação de serviços educacionais no valor histórico de R$ 18.851,16 (dezoito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), bem como lhe aplicou a penalidade de multa por litigância de má-fé no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que:
(I)
o julgado incorreu em obscuridade ao aplicar a condenação por litigância de má-fé sob o fundamento de alteração da verdade dos fatos;
(II)
a sua argumentação a respeito dos impactos da pandemia de COVID-19 sobre a prestação dos serviços educacionais não teve o dolo de ludibriar o juízo, tratando-se apenas de uma visão fático-jurídica da lide;
(III)
a instituição de ensino não teria disponibilizado a integralidade de sua estrutura escolar, sobrecarregando os pais, o que justificaria o seu inadimplemento e afastaria a tese de conduta desleal no processo.

Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração para sanar a obscuridade apontada, conferindo-lhes efeitos infringentes para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Embargos de Declaração
.

Os embargos de declaração, nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Analisando o acórdão embargado e as razões dos presentes embargos, concluo que os vícios apontados pelo embargante não se fazem presentes.

Inicialmente, no que tange à alegada obscuridade quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé, o embargante argumenta que o acórdão não teria compreendido que a sua narrativa sobre a pandemia seria apenas uma interpretação dos fatos e não uma tentativa dolosa de alteração da verdade.

Contudo, o
decisum
embargado fundamentou expressamente que a conduta do recorrente ultrapassou o mero exercício do direito de defesa e adentrou na esfera da violação à boa-fé processual, visto que buscou justificar o não pagamento de mensalidades vencidas no ano de
2018
utilizando-se do advento da pandemia de COVID-19, evento histórico que sabidamente teve início apenas no ano de
2020
.

A decisão colegiada foi explícita ao consignar que,
"a alegação recursal de que o serviço não foi prestado em sua integralidade por força da pandemia constitui uma tentativa deliberada de alterar a verdade dos fatos, na medida em que busca imputar à parte autora responsabilidade por um suposto inadimplemento que sequer poderia ser relacionado a eventos futuros à própria vigência do contrato"
.

A decisão colegiada ponderou os elementos probatórios, concluindo que o embargante não se limitou a apresentar uma tese jurídica malsucedida, mas tentou ativamente induzir o juízo a erro mediante a construção de uma narrativa fática cronologicamente inconsistente.

Portanto, a tese de ausência de dolo e de suposta obscuridade na fundamentação da penalidade foi plenamente rechaçada ao se reconhecer que a tentativa de atrelar um inadimplemento de 2018 a uma crise sanitária de 2020 atrai indubitavelmente a incidência do
artigo 80, incisos I e II, do Código de Processo Civil
. Não se trata de qualquer obscuridade no acórdão, mas de conclusão lógico-jurídica de que a narrativa apresentada pelo réu configurou evidente abuso do direito de recorrer e quebra da boa-fé processual.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, nem para a alteração do mérito do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de vícios sanáveis que, uma vez corrigidos, impliquem a modificação do
decisum
, o que definitivamente não é o caso dos presentes autos.

Assim, ausentes os vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material previstos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, impõe-se o total desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Dou por prequestionadas as matérias suscitadas pelo embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.